Tribunal: TJDFT
Processo: 0737237-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737237-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMIR LACERDA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 104552845 dos autos no 0704765-15.2021.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de VALMIR LACERDA RIBEIRO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital e determinou a remessa dos autos à Contadoria. Em suas razões recursais, o agravante defende que deve ser aplicada a Tarifa Referencial como índice de correção monetária, com fundamento na coisa julgada e preclusão da questão. Ressalta a impossibilidade de fixar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título executivo judicial, que apenas poderia ser alterado em sede de ação rescisória. Sustenta a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, quais sejam, plausibilidade do direito e o perigo de dano, este decorrente da possibilidade de prejuízos ao ente público. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja determinada a aplicação da Tarifa Referencial como índice de correção monetária. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, restou consignado na decisão que “como os cálculos apresentados pelas partes não contemplam integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento.” (Id. 104552845 - Pág. 4, dos autos de origem). Por conseguinte, restou determinada a remessa dos autos à Contadoria para apresentação dos cálculos após a preclusão do decisum, que apenas ocorrerá com o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, não havendo que se falar, dessa forma, em risco de prejuízo ao ente estatal. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P. I. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora